Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS EXTRAJUDICIAIS NÃO COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz condutor do processo pode indeferir as provas inúteis ou julgar antecipadamente a lide, não obstante o requerimento de produção de provas, sem que configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
2. A ausência do contrato de operação de crédito cujo saldo devedor gerou o título executivo (confissão de dívida) não impede a discussão acerca da legalidade das cláusulas do próprio título. Preliminar de inépcia da inicial afastada.
3. Embora seja pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que a empresa que contrai o empréstimo não se equipara ao consumidor destinatário final, nos termos no art. 2o do CDC.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Nos termos da Súmula 596 do STF, os juros remuneratórios que excedam 12% ao ano não indicam abusividade, sendo válida a taxa livremente contratada.
5. Para que os juros remuneratórios sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com o mercado financeiro em operações da mesma natureza.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
7. Consoante a Súmula 472 do STJ, é cabível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, e desde que não esteja cumulada com outros encargos moratórios.
8. É lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que limitada à taxa contratada e não cumulada com os demais encargos decorrentes da mora, como correção monetária, juros moratórios e multa, sob pena de configurar dupla penalização ao devedor inadimplente.
9. O índice oficial adotado por esta Corte para correção monetária é o INPC.
10. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.